Tribunal: TJMT
Processo: 1016672-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016672-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), SILVIO DE ALMEIDA TOLEDO - CPF: 202.413.641-91 (AGRAVADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela embargante, reconhecendo o dever de prestar contas na primeira fase processual de ação bifásica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não abordar: (i) a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, conforme o art. 422 do CC/2002; e (ii) o alcance jurídico do Termo de Acordo e Quitação celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou o Termo de Acordo e Quitação e concluiu que o documento não exime a embargante do dever de prestar contas decorrente da relação jurídica entre as partes.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à modificação de conclusões que não derivem diretamente de eventual omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

5. O propósito de prequestionamento não justifica a interposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado ou para suprir pretensões de reexame, salvo para sanar omissões, obscuridades ou contradições efetivamente identificadas no acórdão embargado."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Administrabem Participações Ltda.
, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

A Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar a controvérsia à luz do artigo 422 do Código Civil, especialmente no que concerne à aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Além disso, não foi considerado o alcance jurídico do Termo de Acordo e Quitação celebrado entre as partes, o qual, segundo sua argumentação, teria o condão de extinguir a obrigação de prestar contas.

Afirma que a conduta do Embargado, ao questionar a validade do Termo de Acordo e Quitação, caracteriza-se como desleal e omissiva, evidenciando indícios de má-fé e de tentativa de obtenção de vantagem indevida, em afronta aos princípios que regem a boa-fé objetiva e a lealdade processual.

Requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais pertinentes ao caso, quais sejam: artigo 422 do Código Civil, que trata da boa-fé objetiva, e os seguintes artigos do Código de Processo Civil: artigo 385, parágrafo único; artigo 386; artigo 550, §1º; artigo 489, §1º; e artigo 1.022.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 238166691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Administrabem Participações Ltda., em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento por ela interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – JULGAMENTO DA PRIMEIRA FASE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA SOCIEDADE PELA REQUERIDA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A primeira fase da prestação de contas busca, exclusivamente, discutir a existência, ou não, do dever de prestá-las.

Comprovada a relação jurídica entre as partes, o gerenciamento de recursos financeiros e a administração da sociedade pela Requerida, recai sobre ela o dever de prestar contas.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No acórdão, restou expressamente consignado que a ação de exigir contas possui natureza bifásica, limitando-se, em sua primeira fase, à análise do direito do autor de obter a prestação de contas, sem adentrar no exame da adequação ou exatidão dessas contas, que será objeto da segunda fase processual.

Foi destacado, ainda, que o dever de prestar contas decorre da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como do fato de a Embargante exercer o gerenciamento dos recursos financeiros e da sociedade, o que confere ao Embargado, na qualidade de sócio participante, o direito à fiscalização e à obtenção de contas detalhadas.

Além disso, o acórdão abordou de forma objetiva o Termo de Acordo e Quitação firmado entre as partes em 2018, concluindo que tal documento, embora regule questões específicas relacionadas à redistribuição de lotes e à inexistência de penalidades contratuais, não afasta o direito do sócio participante de exigir a prestação de contas da sociedade.

Essa conclusão decorreu de uma análise detalhada das cláusulas contratuais pertinentes e das circunstâncias do caso concreto, as quais demonstraram que o termo não tinha por objeto a quitação ampla e irrestrita da gestão societária, mas apenas a resolução de questões pontuais.

Portanto, não há qualquer omissão no julgado a ser sanada. A tentativa da Embargante de rediscutir a interpretação dada ao Termo de Acordo e Quitação, ou mesmo de reexaminar o entendimento consolidado sobre o procedimento bifásico da ação de exigir contas, não encontra respaldo nos limites do recurso de embargos de declaração, que não se presta ao reexame do mérito da decisão embargada.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que a Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por essas razões, não evidenciando-se qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Administrabem Participações Ltda.
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024